Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-31.2022.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002785-31.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GERONI AUGUSTA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 317.730.601-04 (RECORRENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL COM INTUITO EXCLUSIVO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SANÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

ARTIGO 98, § 4º, DO CPC E ENUNCIADO 114, FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os benefícios da gratuidade da justiça não abrangem a condenação por litigância de má-fé e seus consectários, porquanto a condição de hipossuficiência não pode e não deve salvaguardar a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e lealdade processual, portanto, não está protegida pelo benefício concedido.

2. Nesses termos, dispõe o artigo 98, § 4º, do CPC [
“§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”]
e
Enunciado 114, FONAJE:
[“A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”]
.

3. Sentença confirmada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e seus consectários.

Propósito recursal tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé e seus consectários, ao fundamento de que é beneficiária da gratuidade da justiça e não possui condições de arcar com as condenações.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Cinge-se a questão quanto a abrangência dos benefícios da gratuidade da justiça, em razão da condenação em litigância de má-fé, com consequente arbitramento de honorários advocatícios e custas processuais.

A priori,
a alegação de dificuldade financeira não é obstáculo nem elemento desconstitutivo para a pretensão do credor, porquanto o requisito está circunscrito à assistência judiciária gratuita, que, por sua vez, compreende custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, § 1º, do CPC).

Os benefícios da gratuidade da justiça não abrangem a condenação por litigância de má-fé e seus consectários, eis que a condição de hipossuficiência não pode e não deve salvaguardar a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e lealdade processual, portanto, não está protegida pelo benefício concedido.

Soma-se a isso o fato de que a sentença reconheceu a existência de litigância de má-fé e, nessa situação, o Enunciado 114/FONAJE assim ressalva: “
A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé
(XX Encontro – São Paulo/SP).

De igual modo, é a leitura do § 4º, do art. 98, do Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

(...)

Nessa linha de raciocínio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. (...) 8. Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF. 2. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPATIBILIDADE. 5. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. 6. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A ausência de prequestionamento se evidencia quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente violados não foi objeto de debate pelo tribunal de origem. Hipótese em que incidem os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF. 4. "A concessão do benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide" (EDcl no AgRg no REsp 1.113.799/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 6/10/2009, DJe 16/11/2009). 5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial quando a questão foi decidida com base nas peculiaridades fáticas dos casos, a justificar a incidência da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 821.337/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017)

Assim, pelo quadro fático-probatório mostram-se insubsistentes as razões apresentadas pela parte recorrente, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios termos.

Fixo ao recorrente/sucumbente o pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995, estes suspensos em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023